Tribunal: CARF
Processo: 10183.721684/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721684/2009-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.787 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório Inicialmente, destaco que apreciei apenas o presente processo no
10183.721684/2009-86 (item 122 da Pauta) e que, nos termos do § 2o do art. 47 do Anexo II à
Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento dos processos
constantes dos itens 123 e 124 da Pauta. Logo, os números das folhas especificados no Relatório
e Voto se referem ao paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 294/328) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
276/287) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/08), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2004 (Imposto a pagar – suplementar: R$ 305.664,81; juros de mora: R$ 200.944,04; e
multa de ofício: R$ 229.248,60), tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA BMC
LOTE SÃO BENEDITO”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721684/2009-86
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.787 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721684/2009-86

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/08), o contribuinte não comprovou a Área de Preservação Permanente, a
Área de Interesse Ecológico e Servidão Florestal (não demonstrou o reconhecimento dessas
áreas pelo IBAMA ou a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA) e nem o Valor da
Terra Nua declarado (não apresentou o laudo solicitado).
Na impugnação (e-fls. 184/216 e 229/231), em síntese, se alegou:
(a) Isenção das áreas ambientais.
(b) Valor da terra nua.
(c) Diligência/perícia.
Do Acórdão de Impugnação, extrai-se:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR
Exercício: 2004
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
ADA.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental -ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovnção das áreas de preservação permanente e de interesse ecológico.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
(...) Voto (...)
O interessado argumenta que o imóvel está abrangido pelo pela Área de Interesse
Ecológico, Parque Estadual da Serra de Ricardo Franco. A simples alegação de que o
imóvel está inserido em área de interesse ecológico não afasta a tributação sobre a área.
(...)
O fato de o imóvel estar inserido em uma área maior onde há restrições de exploração,
nos termos da legislação ambiental, não é suficiente para que suas áreas sejam
consideradas isentas de tributação, cabendo a comprovação efetiva das áreas
enquadradas nas isenções previstas na legislação tributária.
Do exposto, resta demonstrada a necessidade de laudo técnico que detalhe devidamente
a distribuição e dimensão das áreas do imóvel que se enquadrem nas isenções previstas
no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, da Lei n.° 9.393/1996, e não apenas uma mera
indicação de localização do imóvel. (...)
Para comprovação das referidas áreas, não se pode prescindir do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolado junto ao IBAMA, no prazo estipulado.
Intimado do Acórdão em 06/01/2012 (e-fls. 291/292), o contribuinte interpôs em
26/01/2012 (e-fls. 294) recurso voluntário (e-fls. 294/328), em síntese, alegando:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.787 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721684/2009-86

(a) Isenção das áreas ambientais. A totalidade da área do imóvel não é uma Área
de Proteção Ambiental, mas um Parque Estadual, conforme Laudo Técnico e Certidão de
Localização e de Área de Interesse Ecológico, ato competente do órgão Estadual. Logo, em face
da legislação e da jurisprudência, há isenção. Em face da nova redação do § 7° do art. 10° da Lei
n° 9.393, de 1996, não mais é exigível ADA. Na página 3 da Notificação de Lançamento, a
autoridade lançadora reconhece que o ADA pode ser dispensado caso o IBAMA reconheça a
área como de preservação permanente e de interesse ecológico, tendo o recorrente apresentado o
Laudo Técnico e a Certidão. Entendimento diverso viola diversos princípios constitucionais.
Logo, o Acórdão de Impugnação deve ser anulado para se reconhecer a totalidade da área da
fazenda como isenta.
É o relatório
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso.
Conversão do julgamento em diligência. Não há prova de que o IBAMA tenha
reconhecido as áreas em questão como de preservação permanente ou interesse ecológico, sendo
que o Ofício n° 158/2009/DITEC/SUPES-MP da Superintendência do IBAMA – Mato Grosso
(e-fls. 233) apenas informa que a solicitação de declaração de área de interesse ecológico da
propriedade rural denominada Fazenda Guaporehi como inserida no perímetro do Parque
Estadual Ricardo Franco deveria ser encaminhada à SEMA-MT, órgão ambiental responsável
pela Unidade de Conservação Parque Estadual Ricardo Franco.
Há Certidão de Localização a informar inserção no Parque Estadual Serra de
Ricardo Franco (e-fls. 234 e 240). Resta, contudo, dúvida quanto a aplicação para o exercício
objeto do lançamento, uma vez que o documento é de 2009 e a implementação de Parque, em
regra, não é imediata.
Apesar de entender por ser desnecessária a conversão do julgamento em
diligência, para possibilitar a formação de convicção a todos os conselheiros, proponho a
conversão do julgamento em diligência para que a Receita Federal diligencie junto ao órgão
estadual ambiental responsável pelo Parque Estadual Serra de Ricardo Franco de modo a
esclarecer os seguintes quesitos:
(1) em relação ao ano objeto do lançamento, qual a área do imóvel rural
encontrava-se inserida dentro do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco e,
além disso, a área no ano em tela já estava efetivamente sob administração,
controle da utilização ambiental, fiscalização e/ou supervisão por parte do
órgão ambiental estadual ?
(2) ao tempo do fato gerador, quais as limitações impostas pela legislação
aplicável ao imóvel rural objeto do lançamento em razão de inserção no Parque
e sujeição ao controle, fiscalização ambiental e/ou supervisão das áreas do
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.787 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721684/2009-86

imóvel rural nele ineridas pelo órgão ambiental estadual ? Seria possível algum
tipo de exploração econômica da propriedade?
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital